Tribunal: TJDFT
Processo: 0726662-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0726662-51.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: OCTAVIO AUGUSTO DA SILVA GOMES PACIENTE: CAINA DE SOUZA GOMES AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Homologo o pedido de desistência de ID 61802399, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do inc. XIII do art. 89 do Regimento Interno deste Tribunal. Após as providências de praxe, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 22 de julho de 2024 18:41:35. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora